Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715012-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EDWARD MARTINS DE MELO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0000745-54.2013.8.07.0001, promovida por EDWARD MARTINS DE MELO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119763842 integrada pela decisão de ID 121518476 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro acolheu, em parte, impugnação oferecida pela agravante aos cálculos apresentados pelo perito judicial, determinando o decote de juros sobre capital próprio e de bonificações dos cálculos e fixação do débito no dia 25/07/2018 (data do trânsito em julgado), com incidência de juros de mora desde a citação até o dia 20/06/2016 (data do pedido de recuperação judicial). Todavia, não acolheu o pedido para que o débito fosse apurado com a conversão das ações da empresa Telebrás e não da Telebrasília. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a sentença liquidanda determinou que a agravante indenizasse as ações que o agravado deixou de receber, sem mencionar a empresa emissora das ações, de modo que não haveria qualquer óbice à valoração das ações da Telebrás, porquanto, entre janeiro de 1975 a dezembro de 1995, os promitentes assinantes que celebrassem contrato de participação financeira (PEX), com objetivo de adquirir linha telefônica, fariam jus ao recebimento de ações emitidas pela Telebrás. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para determinar que o cálculo do débito seja feito de acordo com dados da empresa Telebrás. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID 35225966. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e opericulum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A controvérsia a ser dirimida no presente recurso cinge-se em determinar se, na apuração do valor devido pela agravante ao agravado, deve ser utilizado o histórico das ações da empresa Telebrás ou Telebrasília. Inicialmente, cumpre fazer um breve histórico do processo de privatização dos serviços de telefonia, mais especificamente, sobre o sistema Telebrás e como se relacionam com a agravante. Durante o processo de privatização da Telebrás, em 1998, foram leiloadas 12 (doze subsidiárias). A Tele Centro Sul, depois renomeada para Brasil Telecom, atuava no Acre, Rondônia, Centro-Oeste, Paraná, Pelotas, Santa Catarina e no Distrito Federal, tendo sucedido as empresas Telebrasília, Telegoiás, Teleron, Teleacre, Telems, Telemat, Telesc e CTMR. No ano de 2010, a agravante, empresa OI S/A, assumiu o controle acionário da Brasil Telecom. Na presente demanda, o autor alegou que havia celebrado contratos de participação financeira com a extinta Telebrasília. Estes contratos serviam para a captação de recursos destinados a investimentos na rede de telefonia, sendo que, em contrapartida, o contratante tinha direito ao uso de linha telefônica e à subscrição de ações da empresa controlada ou da sua controladora. Todavia, houve parcial inadimplemento desses contratos de participação financeira, cabendo à atual empresa sucessora, no caso a agravante, a responsabilidade solidária pelas obrigações das empresas incorporadas. A sentença liquidanda (ID 36450128 dos autos originários), em consonância com o entendimento esposado por este egrégio Tribunal, determinou que a liquidação do quantum devido deve observar o grupamento de ações ocorrido em 14/04/2007 (ID 105808733 dos autos originários). Este grupamento determinou que as ações da Brasil Telecom, sucessora da Telebrasília, fossem grupadas na proporção de 1.000 (mil) ações existentes para 1 (uma) ação da respectiva espécie. Ainda, o r. acórdão exarado em ID 36449599 (dos autos originários) determinou que as perdas e danos devem ser calculadas com base no valor das ações da agravante. Portanto, é consectário lógico tanto do processo de privatização, quanto da determinação da sentença e do acórdão, protegidos pelo manto da coisa julgada, a utilização do valor patrimonial da ação da agravante que, por sua vez, é sucessora da Telebrasília. Destarte, não obstante o apelante insistir no argumento, é imperioso afastá-lo, porquanto trata-se de questão apreciada e decidida de forma definitiva pelo egrégio Colegiado e, por conseguinte, acobertado pelo manto da coisa julgada O mesmo entendimento perfilha esta egrégia Corte de Justiça, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. AÇÕES TELEBRASÍLIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. 1 - Em fase de cumprimento de sentença, para apuração da quantidade de ações a que a agravante faz jus, bem como do valor de cada uma delas, devem ser seguidos os parâmetros determinados no título judicial executado, sob pena de ferir coisa julgada. 3 - Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 728400, 20130020203996AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 29/10/2013. Pág.: 79) – grifamos. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero ausente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo que não restam configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível, de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 13:32:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.